Tribunal: STF
Processo: ARE 1592966
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Carlos Roberto Souza Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.  CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO  BEM JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. PROVIMENTO NEGADO. 
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto com o objetivo de declarar a incompetência do juiz singular para processar  e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal, e, consequentemente, fixar a  competência do Conselho de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A discussão consiste em saber se o crime de violência arbitrária é da competência do Conselho Permanente de  Justiça — CPJ/PM ou do juízo singular militar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de violência arbitrária encontra-se prescrito no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário  público contra a Administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a  Administração Pública (Título XI).
4. Pela leitura do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma  residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. 
5. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física ofendida é o  sujeito passivo mediato ou secundário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.”  (e-doc. 11, p. 1).

No recurso extraordinário (e-doc. 12), sustenta-se violação ao artigo 125, § 5º, da Constituição da República.
Alega, em síntese,  que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) deve ser julgado pelo Conselho de Justiça, pois o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, não sendo o caso da competência do juiz singular prevista no art. 125, § 5º, da CFRB quando o Estado é a vítima direta.
Ao final, requer:

“(...) seja admitido e processado o presente recurso extraordinário, a fim de que o  Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante  do evento 34 (autos de 22 instância), proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais,  para garantir a competência constitucional para processar e julgar o crime de violência arbitrária, ao  Conselho de Justiça, por ser a vítima deste ilícito a administração pública.” (e-doc. 12, p. 7)

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrente, Sgt PM Carlos Roberto Souza Santos, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de violência arbitrária (art. 322 do CP) e de privação de liberdade de criança ou adolescente (art. 230 da Lei n. 8.069/90).
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, ao julgar o interposto pela defesa contra a decisão que fixou a competência do juiz singular, negou provimento ao recurso, mantendo a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária.
Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“Nesse contexto, conforme já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a hermenêutica que deve ser feita do supramencionado dispositivo é no sentido de que, como o crime de violência arbitrária se  encontra previsto no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em  geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI), a  competência do Conselho de Justiça deve ser fixada de forma residual, por não se enquadrar o referido  crime nos crimes cometidos diretamente contra civis. Ou seja, a Administração Pública é, na hipótese, o sujeito  passivo imediato, ao passo que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário.
Contudo, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), o Supremo Tribunal  Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, para firmar o entendimento de que a  competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juízo singular, e não do escabinato. 
A esse respeito, colaciono decisão da Suprema Corte:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR  POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO  ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CARMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). 
[...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no  sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes  militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO  1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). 
No mesmo sentido, transcrevo excerto extraído da decisão monocrática proferida no Recurso  Extraordinário n. 1.544.209/MG, tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia: 
No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de  competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a  atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] 
A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos  de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra  civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam  interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos  contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vitima civil.
Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado,  especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal  ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por  parte do funcionário público. 
Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico  tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo  funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos,  e quando um civil se torna vitima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a  aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o  julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) 
Desse modo, apesar de possuir entendimento diverso sobre a matéria, no sentido de ser o Conselho de  Justiça — Permanente ou Especial — o competente para processamento e julgamento do crime de violência arbitrária  tipificado no art. 322 do Código Penal (CP), adoto o entendimento dos recentes julgados do STF, por ser  desarrazoado protelar a sua aplicação. 
Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, a fim de manter a decisão primeva  que fixou a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP.” (e-doc. 11)

Com efeito, o entendimento explicitado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. Vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que ‘compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares’, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE 715817 AgR, Relator Min.  RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-25-02-2013).

“’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.076, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2014).

Anote-se que para a Justiça Militar dos Estados, a Constituição Federal estabelece, no artigo 125, § 5º, dois tipos de competências: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, que abrange os demais crimes militares, in verbis: 

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao aqui discutido: RE 1.544.190/MG. Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/25; RE 1.550.313, minha relatoria, DJe de 21/5/25; RE 1.547.255/MG, minha relatoria, DJe de 15/05/2025; RE nº 1.537.896/MG, Min. Flávio Dino, DJe 2/4/25; ARE 875.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/4/15; ARE 807.231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/5/14; e ARE 679.680, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 14/4/2014.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente